Tribunal: TJBA
Processo: 8001299-66.2022.8.05.0137
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001299-66.2022.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JACOBUNA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: NOEDE GOMES DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES

ACORDÃO

Direito administrativo. Mandado de segurança. Alteração de jornada de trabalho de servidora municipal. Exigência editalícia não prevista em lei. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado por professora da rede pública de ensino do Município de Jacobina objetivando a ampliação da carga horária de 20 para 40 horas semanais, com fundamento na existência de vaga real e no cumprimento dos critérios legais de assiduidade e antiguidade. Sentença que concedeu a segurança foi submetida ao reexame necessário.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a administração pública municipal pode, por meio de edital, impor requisito não previsto em lei municipal como condição para alteração de jornada de trabalho de servidor público.

III. Razões de decidir

3.

A Lei Municipal nº 1.210/2013 estabelece os requisitos legais para alteração da jornada de trabalho dos professores, condicionando-a à existência de vaga real e ao cumprimento dos critérios de assiduidade e antiguidade.

4.

O edital nº 28/2021 inovou ao exigir, sem respaldo legal, o exercício de jornada suplementar por cinco anos no período entre 2014 e 2021, como condição para alteração da carga horária.

5.

É vedado à Administração Pública estabelecer critérios por meio de edital que extrapolem ou contrariem os preceitos legais, em violação ao princípio da legalidade.

IV. Dispositivo e tese

5.

Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
: “1. A Administração Pública não pode impor, por meio de edital, requisitos para alteração de regime de trabalho de servidor que não estejam previstos em lei. 2. Preenchidos os critérios legais, é assegurado ao servidor o direito à majoração da jornada de trabalho.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §§ 1º e 3º; Lei Municipal nº 1.210/2013, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 32322/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 19.08.2013; TJ-BA, AC 8000753-11.2022.8.05.0137, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 01 a 08.10.2024; TJ-BA, AC 8000696-90.2022.8.05.0137, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 29.10 a 05.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.º
8001299-66.2022.8.05.0137
, em que são interessados o
MUNICIPIO DE JACOBINA
e
NOEDE GOMES DE ARAUJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, de acordo com o voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR